Tribunal: STF
Processo: AI 264590
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - Artigo 102, I, "n", da Constituição
Federal - Tratando-se de situação residual - licença especial de
magistrado - descabe concluir pela competência do Supremo Tribunal
Federal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional. Se o tribunal "a quo" não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI LOCAL. O recurso
extraordinário não é meio hábil a ter-se o rejulgamento da lide, no
que decidida pelas instâncias ordinárias a partir de interpretação
emprestada a normas locais.